Tribunal: TJMT
Processo: 0001314-37.2001.8.11.0010
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001314-37.2001.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), PROPAL- PROJETOS E PAVIMENTACAO LTDA (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – RECONVENÇÃO – VALOR DEVIDO PELO EFETIVAMENTE EXECUTADO – ANÁLISE EM CONJUNTO DAS PERÍCIAS REALIZADAS NOS AUTOS - ERRO MATERIAL – INEXISTENTE – NÍTIDO PROPÓSITO REDISCUTÓRIO – INVIABILIDADE – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Não merece acolhimento os embargos de declaração que traz matéria tida como omissa quando, em verdade, trata-se de posicionamento divergente à conclusão alcançada pelo julgamento, visando, unicamente, a rediscussão da matéria suficientemente enfrentada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 0001314-37.2001.8.11.0010

EMBARGANTE:
PROPAL – PROJETOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE JACIARA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Propal – Projetos e Pavimentação LTDA contra acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, este interposto pela ora Embargante contra o acórdão proferido nos autos de anterior Recurso de Embargos de Declaração, este, por sua vez, também interposto por ela contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação, restando, assim, ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – RECONVENÇÃO – VALOR DEVIDO PELO EFETIVAMENTE EXECUTADO – ANÁLISE EM CONJUNTO DAS PERÍCIAS REALIZADAS NOS AUTOS - ERRO MATERIAL – INEXISTENTE – REJEIÇÃO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Recurso de Embargos de Declaração há de ser rejeitado.

A Embargante insiste na existência de erro material constante no acórdão quanto ao valor realmente devido.

Alega, ademais, que, em que pese ser os terceiros Embargos de Declaração ofertados, estes como dito, não podem ser tidos por protelatórios, pois, como informado, a Embargante é a credora, não tendo, portanto, qualquer vantagem em procrastinar a satisfação de crédito perseguido.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para seja sanado o vício indicado, e, ante o efeito modificativo daí decorrente, seja mantida a sentença que condenou o Embargado no pagamento de R$ 20.312,08 (vinte mil, trezentos e doze reais e oito centavos), devendo a sucumbência ser suportada exclusivamente pelo Embargado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Propal – Projetos e Pavimentação LTDA contra acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, este interposto pela ora Embargante contra o acórdão proferido nos autos de anterior Recurso de Embargos de Declaração, este, por sua vez, também interposto por ela contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação, restando, assim, ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – RECONVENÇÃO – VALOR DEVIDO PELO EFETIVAMENTE EXECUTADO – ANÁLISE EM CONJUNTO DAS PERÍCIAS REALIZADAS NOS AUTOS - ERRO MATERIAL – INEXISTENTE – REJEIÇÃO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Recurso de Embargos de Declaração há de ser rejeitado.

Pois bem.

Sabe-se que os embargos de declaração podem ser conceituados como sendo o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de uma decisão judicial, que tem cabimento nos estritos limites das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, circunstância que traz como característica dos embargos a fundamentação vinculada. São elas: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III – corrigir erro material.

No presente caso, recapitulando o desenvolvimento do processo, aqui, em fase recursal, até o momento, cuida-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Município Embargado, ao qual foi dado parcial provimento para minorar e reconhecer que o valor devido pelo Município é de R$ 10.886,05 (dez mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinco centavos), acrescidos de juros e correção monetária de acordo com o Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), bem como para determinar a redistribuição dos honorários advocatícios, que restou, assim, ementado:

ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – RECONVENÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - NULIDADE INEXISTENTE – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESCISÃO JUDICIAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE CULPA DA CONTRATADA – INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO – RESCISÃO – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DA DÍVIDA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inobservância da intimação referida no art. 431-A do CPC73 (artigo 474 NCPC) não ocasiona nulidade absoluta, devendo a parte demonstrar a existência de prejuízo, para que possa ser declarada tal nulidade. Conclui-se que a integralidade do objeto do contrato não foi cumprida pela Apelada em decorrência do próprio inadimplemento da Municipalidade, o que em nada afasta do ente público o dever de pagar pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Cuidando-se de condenação oriunda de relação jurídica não-tributária, aos encargos da mora deve ser aplicado o entendimento assentado pelo C. STF no julgamento definitivo do Tema no 810 e pelo C. STJ no julgamento do Tema no 905.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos.

Sobrevieram os primeiros embargos de declaração interpostos pela Embargante nestes autos, não para sanar algum vício do art. 1.022 do CPC que porventura maculasse o acórdão, mas, sim, para impugnar a conclusão decisória e rediscutir o mérito recursal.

Por essa razão, em votação unânime, esta eg. Câmara decidiu pela rejeição dos citados declaratórios, consignando no voto condutor que:

[...].

Na hipótese dos autos, a Embargante alega que a redução do valor devido se trata de erro material do acórdão, uma vez que a perícia é clara ao apurar o valor devido à Embargante.

Analisando os autos, tenho que a alegação é despropositada, evidenciando a mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Importante destacar que foram realizadas duas perícias nos autos, sendo que o valor devido pelo Município Embargado foi extraído da verificação em conjunto de ambas as perícias, mormente, levando-se em consideração o total da área pavimentada, ou seja, da área realmente executada pela empresa Embargante.

Veja-se:

[...]. Conclui-se, portanto, pelo laudo pericial, que a empresa contratada apresentou nas medições um percentual acumulado de 18,87% de obra executada, porém o perito judicial (engenheiro civil) constatou que foi executado somente 17,47% da área total contratada.

Pelo percentual executado de área real pavimentada demonstrado pelo perito, que foi de 17,47%, o Município teria que pagar o valor de R$ 117.886,05 (R$ 674.676,90 (valor do contrato de responsabilidade do município) – 17,47%).

Ao responder o quesito apresentado pelo Autor quanto ao valor total da obra realizada corresponder com o valor já pago pelo Requerente de acordo com o contrato celebrado, este respondeu que se trata de área contábil, e que excede às atribuições do perito (id. 8695447 – pág. 10).

Assim, realizada a perícia contábil, a perita judicial concluiu que a Prefeitura pagou a quantia de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais). Como está comprovado que o Apelante pagou a quantia de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais), restou demonstrado que o município deverá efetuar o pagamento da diferença que é de R$ 10.886,05 (dez mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinco centavos) e, não da quantia protestada pela empresa Reconvinte.

[...].

Desse modo, não há errônea alguma a ser reparada.

Como os embargos não se prestam para rediscussão de matéria decidida, dado que o seu escopo é o de expungir eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nada disso tendo ocorrido in casu, e não ostentando eles natureza autônoma capaz de ensejar a reabertura unilateral da discussão da causa, impõe-se a sua rejeição.

[...].

A Embargante, então, interpôs os segundos embargos de declaração nos autos, novamente atacando os fundamentos do acórdão que decidiu o mérito do recurso de apelação, a despeito de utilizar como pretexto e subterfugio a alegação que subsiste o erro material do julgamento dos aclaratórios anteriores.

Mais uma vez, à unanimidade, esta eg. Câmara prolatou acórdão rejeitando os embargos declaratórios interpostos pela Embargante, pois, à semelhança do que já constatado no recurso anterior, viu-se que a única e exclusiva finalidade dos novos declaratórios era a de manifestar o descontentamento da parte com a conclusão decisória e, por conseguinte, rediscutir o mérito do apelo, assinalando que
Não obstante as alegações da Embargante, entendo que inexiste erro material a ser sanado no acórdão recorrido, visto que ficou consignado que, para chegar ao valor realmente devido pelo Município Embargado, foram analisadas as duas perícias realizadas nos autos, de modo que o Município deve pagar somente o que foi realmente executado pela empresa Embargante.

E, agora, pela terceira vez, a Embargante opôs nestes autos recurso de embargos de declaração.

Diante deste cenário, tem-se inequivocamente que os presentes aclaratórios (terceiro) não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que,
ex vi legis
, limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada arguição de erro material, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade, o que não se verifica na espécie.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto é irretocável:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

E se tanto os primeiros e segundos embargos declaratórios opostos já objetivavam, na verdade, a rediscussão e reapreciação da matéria em questão, na tentativa da parte embargante de conferir manifesto efeito infringente e obter nova decisão favorável aos seus interesses, o que não se revelava possível, nem tampouco adequado, por esta via recursal, estes terceiros embargos apenas e tão somente insistem nessa tese, com caráter nitidamente protelatório.

É nítido o inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento no apelo por este Colegiado. No entanto, esse inconformismo e a pretensão de modificação do julgado devem ser objeto de veiculação pela via recursal própria e adequada a tanto, que não a destes embargos de declaração.

Nesse contexto, é perceptível que a utilização dos presentes embargos tem como único objetivo retardar a marcha procedimental, porque repisa os mesmos pontos combatidos desde os primeiros embargos declaratórios, insurgindo-se contra vícios apontados anteriormente, nada obstante já apreciados e devidamente afastados no julgamento de anteriores aclaratórios.

Logo, como decorre a toda evidência, a pretensão da Embargante envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material, que, no caso, se mostra inexistente, o que ganha contorno de um recurso meramente protelatório, justificando, inclusive, a multa processual do art. 1.026, §2o do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – REDISCUSSÃO INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – INTUITO PROCRASTINATÓRIO – MULTA APLICADA – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

I – O recurso de embargos de declaração pressupõe a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida.

II – Evidenciado o intuito procrastinatório, impõe-se a condenação do embargante ao pagamento da multa disposta no art. 1.026, §2o do CPC.

(N.U 1020121-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/3/2020, publicado no DJE 13/3/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INTUITO NITIDAMENTE PROTELATÓRIO IMPOSSIBILIDADE – MULTA DO ARTIGO 1.026, §2o, DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

(N.U 1009494-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 4/2/2020, publicado no DJE 10/2/2020).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada, e condeno a Embargante no pagamento de multa no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021